Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-54.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MAJORANTE AFASTADA. LEIS No 13.654/18 E 13.964/19. CIRCUNSTÂNCIA MAIS GRAVOSA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO. REGIME ABERTO FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.

2. In casu, a subtração dos pertences da vítima ocorreu com o emprego de grave ameaça, não havendo que ser falar em desclassificação do crime de roubo para o delito de furto.

3. O emprego de arma branca ou imprópria, à época do crime (19/11/2019), não era previsto como causa de aumento no delito de roubo, em razão do advento da Lei no 13.654/2018, o qual, em seu art. 4o, revogou o inciso I, do § 2o, do art. 157, do CP, com vigência a partir de 24/04/2018. Ademais, como o fato foi praticado antes do início vigência da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que inseriu no ordenamento jurídico a causa de aumento relativa ao emprego de arma branca no delito de roubo, a majorante prevista no inciso VII, do § 2o, do art. 157, do CP deve ser decotada no caso vertente.

4. Segundo entendimento do STJ, o emprego de arma branca no crime de roubo, apesar de ter deixado de ser considerado como majorante a ser analisada da terceira fase da dosimetria da pena, com o advento da Lei no 13.654/2018, pode ser considerado como circunstância judicial desabonadora a ser analisada na primeira fase, sendo que tal operação pode ser feita até mesmo em grau de recurso, sem que se cogite a ocorrência de reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada.

5. Em razão do quantum de pena fixado – 04 (quatro) anos de reclusão –, do fato de o réu não ser reincidente e das circunstâncias judiciais serem majoritariamente favoráveis, fixa-se o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para [a] afastar a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma branca (inciso VII, do § 2o, do art. 157, do CP); [b] deslocar a referida circunstância para a primeira fase da dosimetria da pena, valorando negativamente as circunstâncias do crime; [c] reduzir a pena final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima; e [d] alterar o regime prisional para o início do cumprimento da pena do semiaberto para o aberto.